Tribunal: TCU
Processo: 041.338/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3761/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.338/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adirson de Souza Brito (XXX.055.118-XX); Ana Maria Helena Sotiori Prosini (XXX.548.878-XX); Augustinho Coutinho (XXX.469.108-XX); Elias Carlos Vieira (XXX.543.788-XX); Herminia Gertrudes Pinto (XXX.747.798-XX); Joao Batista dos Santos Goncalves (XXX.656.328-XX); Juris Cesar de Noronha (XXX.338.858-XX); Luiz Roberto Abrao Dias (XXX.716.948-XX); Nilo Narcizo de Sousa (XXX.953.788-XX); Oscar Martins Tostes Filho (XXX.403.538-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.